Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701749-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) REQUERENTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática de ID 51616512, que inadmitiu a Revisão Criminal. O agravante pleiteia que seja exercido o juízo de retratação para revogar a referida decisão. Manifestação apresentada pelo Ministério Público (ID 53918186). Em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Ressalte-se que não há qualquer elemento novo que não foi apreciado na ação penal que já foi julgada e transitou em julgado não ocorrendo qualquer hipótese do previsto no art. 621, CPP. Corrija-se o cadastramento do recurso para agravo interno criminal, pois se trata de açáo revisional onde se interpóe recurso de agravo. Intime-se. Encaminho os autos para julgamento pelo órgão colegiado. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito